Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018345-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE LIMA ROCHA
AGRAVADO: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMEIRE DE LIMA ROCHA CORDEIRO, contra decisão que na Ação de Anulação de Recibo de compra e venda c./c. Reintegração de Posse, autos no. 1002293-15.2020.8.11.0010, código 11551268 - Comarca de Jaciara, que lhe move LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA, deferiu o pedido de urgência, para que a agravante desocupasse o imóvel objeto da demanda de forma imediata.
Afirma que a liminar de desocupação imediata do imóvel se deu sem audiência de justificação e baseado em recibo que apresenta possível irregularidade formal, além de Boletim de Ocorrência registrado contra terceiros, sem nenhuma menção à ora recorrente.
Lado outro, sustenta que celebrou negócio jurídico de contrato de compra e venda de imóvel com a agravada na presença do serventuário do Serviço Notarial e Registral da cidade de São Pedro da Cipa/MT, com o adimplemento do valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), pago por meio de transferências bancárias diretamente na conta bancária da autora nas datas de 18-03-2020 e 19-03-2020.
Afirma que a forma de compra e venda é considerada normal na cidade de São Pedro da Cipa-MT, por conta do problema fundiário que existe há muitos anos. De modo que impossibilitados de firmar Escritura Pública, é por meio de “Recibo” que os munícipes daquela cidade normalmente se intitulam proprietários de lotes urbanos, tanto que no ano de 2009 a própria agravada havia adquirido referido lote, da mesma forma que realizou pacto com a ora agravante.
Assegura que por ter certeza de ser a proprietária do imóvel, a Agravante que tem dois filhos dependentes, precisou ampliar o bem com a construção de mais um quarto para melhor conforto da família, com despesa aproximada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Anota que foi surpreendida com a visita do Oficial de Justiça que determinou a desocupação do bem, adquirido regularmente há cinco meses.
Sustenta que se o recibo de compra e venda firmado entre as partes em 03/2020 merece ser declarado nulo, o mesmo deve ocorrer com aquele realizado pela Agravada, em 2009, porquanto firmado em condições idênticas.
Assevera que não há prova de que a Agravada seja uma pessoa incapaz e que o respectivo negócio não tenha existido, porquanto a mera formalidade equivocada no documento intitulado “Recibo”, por si só, não invalida a relação jurídica firmada entre as partes, mormente frente o recibo de transferência bancária que demonstra pagamento diretamente na conta bancária da autora, caso em que não há como alegar desconhecimento do negócio realizado.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto mora no imóvel com seus filhos, encontra-se desempregada, o que evidencia o perigo de dano irreparável se não for concedida a liminar postulada.
É o necessário.
Decido.
Busca a agravante Rosimeire a concessão de liminar a fim de sobrestar os efeitos da decisão que deferiu reintegração de posse postulada pela agravada Lucia Helena, na Ação de Anulação de Recibo De Compra e Venda C/C Reintegração De Posse no 1002293-15.2020.8.11.0010, referente o imóvel urbano localizado na Rua J, lote 19 Jardim Ceará, município São Pedro da Cipa-MT.
De início, concede-se o benefício da Justiça Gratuita em favor da agravante, para o presente agravo, porquanto comprovou que até o mês de abril exercia a profissão de Auxiliar de Cozinha com remuneração mensal de um salário mínimo e, atualmente, encontra-se desempregada (ID 55771498).
Na origem, observa-se que a autora postula anulação do “Recibo de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse”, em desfavor da ora agravante, ao argumento que foi vítima de estelionatários, os quais a retiraram de sua residência e acabaram por vender o imóvel para a requerida, ora agravante, de forma fraudulenta, porquanto a suposta transação foi assinada por Augusto Tozeti como se fosse seu representante, sem que tenha outorgado procuração para realizar a venda do imóvel com quer que fosse, além de que não recebeu qualquer valor pela suposta venda.
Em que pese os argumentos e documentos colacionados pela agravante, observa-se que há mesmo fundadas dúvidas acerca da regularidade do negócio firmado, porquanto o tal recibo emitido em favor da agravante Rosimeire, foi assinado por pessoa que, em princípio, não tem poderes para representar a autora agravada que, como consta da inicial, nega veementemente ter transacionado sobre o bem.
Além disso, o IPTU do imóvel relativo ao ano de 2018, evidencia, num juízo sumário de cognição, próprio da fase, que a posse anterior ao negócio firmado em março do corrente ano sobre o qual se pretende a nulidade, era mesmo da agravada Lucia Helena, bem assim o esbulho sobre o bem, como registrado no boletim de ocorrência em agosto deste ano.
Por fim, há que se ponderar que o recibo de transferência eletrônica de R$32.000,00, ainda que aparentemente realizado em favor da agravada, sequer foi objeto de análise na decisão recorrida, circunstância que recomenda maior cautela, máxime a se considerar que a agravada, analfabeta, propõe a presente ação justamente porque se diz vítima de estelionatários que venderam o bem sem o devido consentimento.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator